Tribunal: TJMT
Processo: 0004320-17.2018.8.11.0023
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004320-17.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PABLO LIMA DA SILVA - CPF: 063.054.261-98 (APELANTE), ANDREIA FERDINANDO VAREA - CPF: 690.389.021-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WEMERSON LUAN FONTEL PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS DIAS DA SILVA (VÍTIMA), VERA RIBEIRO DOS SANTOS MUNDURUCU (VÍTIMA), DANIELA CARVALHO DA SILVA (VÍTIMA), PRISCILA TORRES MOURÃO VIEIRA (VÍTIMA), NADIR FERREIRA (VÍTIMA), ANTONIO MARSONEIK ROCHA MACIEL (VÍTIMA), PRISCILA GOLNIK (VÍTIMA), DIONES VIOLA MUNIZ (VÍTIMA), LUCIANE FELIX FERREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004320-17.2018.8.11.0023

APELANTE: PABLO LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – 6 [SEIS] CRIMES DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO [ART. 157, § 2o II, § 2o-A, I, DO CP] EM CONCURSO FORMAL [ART. 70, CP] – APLICAÇÃO CUMULATIVA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA, SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – REGIME FECHADO MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
[Súmula 443 do STJ].

Se a pena fixada é superior a 8 [oito] anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento dela é o fechado, a teor do que dispõe o art. 33, § 2o, “a”, do CP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004320-17.2018.8.11.0023

APELANTE: PABLO LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

A
pelação vertida contra sentença que condenou PABLO LIMA DA SILVA contra sentença prolatada pela Juízo da Vara Única da Comarca de Peixoto de Azevedo, que o condenou pelo crime de roubo majorado [art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, por 6 [seis] vezes, na forma do art. 70, do CP], apenando-o com 11 [onze] anos, 9 [nove] meses e 26 [vinte seis] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 27 [vinte sete] dias-multa.

A irresignação recursal cinge-se à terceira fase da dosimetria, em que foram aplicadas, cumulativamente, duas frações de aumento – 1/3 [um terço] pelo concurso de pessoas e 2/3 [dois terços] pelo emprego de arma de fogo. Almeja, ainda, a diminuição da reprimenda corpórea em razão da primariedade do réu. Ao final, pugna pela aplicação do regime semiaberto para cumprimento da pena.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004320-17.2018.8.11.0023

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PABLO foi denunciado em razão de, no dia 30/11/2018, por volta das 17h30, na Br-163, no Bairro Comunidade Beira-Rio, na estabelecimento denominado “Vinte V”, em Peixoto de Azevedo, em concurso com WEMERSON LUAN FONTEL PINTO, terem subtraído, mediante o emprego de grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas DENYS DIAS DA SILVA, ANTONIO MARSONEIK ROCHA MACHIEL, PRISCILA GOLNIK, DIONES VIOLA MUNIZ, LUCIANE FELIX FERREIRA e VERA RIBEIRO DOS SANTOS MUNDURUCU.

Após fugirem da cena do crime, a Polícia Militar foi acionada e, em diligências, localizou ambos. Diante do cerco policial, WEMERSON reagiu com violência e foi alvejado, falecendo no local.

PABLO foi preso em flagrante e devidamente reconhecido pelas vítimas, tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo.

Condenado pelos 6 [seis] crimes de roubo duplamente majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, a insurgência recursal resume-se à aplicação cumulativa das duas causas de aumento na terceira etapa dosimétrica, almejando a aplicação de apenas uma delas.

Observo que o cálculo efetuado no juízo singular foi idêntico para os 6 [seis] delitos, fixando a pena-base no mínimo legal, mantendo-a na fase intermediária e acrescendo-a em 1/3 [um terço] pelo concurso de pessoas e mais 2/3 [dois terços] pelo emprego de arma de fogo, limitando-se a citar a existência delas para exasperar a reprimenda:

“[...] Existem duas causas de aumento de pena: (i) concurso de agentes, 1/3 até a metade; (ii) emprego de arma de fogo, 2/3.

Restou comprovado nos autos que estavam em dois agentes praticando o delito, conforme testemunhas, vídeos e perseguição policial, razão por que a pena intermediária deverá sofrer um aumento de 1/3.

Assim, a pena de quatro anos e dez dias-multa, sofre um aumento de um ano e quatro meses, fixando uma pena de cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias multa.

Como causa de aumento de pena, também deve ser levado em conta o emprego de arma de fogo (2/3), que atemoriza sobremaneira a vítima, pelo risco de morte que lhe é inerente.

Considerando a inovação da Lei n. 13.654/18, conforme § 2o-A, inciso I, do art. 157, aumento 2/3, pelo emprego de arma de fogo, ou seja, três anos, seis meses e vinte dias, restando uma pena de oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão, e vinte um dias-multa.”

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de ser possível tal cumulação,
desde que haja fundamentação concreta
, o que não ocorreu no caso em comento, pois, como visto, o magistrado sentenciante limitou-se a enumerar as majorantes e aplicar, cumulativamente, as duas frações de acréscimo, sem fundamentar tal exasperação. Nesse sentido:

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que
sempre justifique a escolha da fração imposta
. [...] [HC n. 472.771/SC, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018].

[...] II - O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado
exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
. [...] [HC 483.516/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 11/02/2019].

Tal posicionamento foi consolidado desde a edição da Súmula n. 443 da Corte Cidadã, dispondo que
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

No caso vertente,
não há fundamentação concreta que autorize a aplicação cumulativa das duas frações de aumento
, razão pela qual deve ser aplicada a regrada contida no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, que determina que
“no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial,
pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
”
.

Assim, deve ser revisto o cálculo dosimétrico, o que passo a fazer.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual a mantenho nesse patamar, que subsiste na etapa intermediária, uma vez que não há agravantes, e a atenuante da menoridade relativa não pode reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal [Súmula 231 do STJ].

Na terceira fase, aplico a fração de 2/3 [dois terços], que corresponde à maior causa de aumento [emprego de arma de fogo - § 2o-A, I, do art. 158 do CP], alcançando 6 [seis] anos e 8 [oito] meses de reclusão e 16 [dezesseis] dias-multa para cada um dos 6 [seis] crimes de roubo, cometidos no mesmo contexto fático, em concurso formal.

Aplicando-se a regra contida no art. 70 do Código Penal, mantenho a fração de 1/3 [um terço] adotada pelo juízo singular, fixando a pena definitiva em
8 [oito] anos, 10 [dez] meses e 20 [vinte] dias de reclusão
.

No tocante à pena de multa, o artigo 72 do CP dispõe que
“no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente”
, no entanto, a sentença vergastada fixou-a em 27 [vinte sete] dias-multa, de modo que é vedado agravá-la sem que haja recurso do Ministério Público, sob pena de
reformatio in pejus
, razão pela qual a mantenho em tal patamar.

Não procede o pleito recursal de fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, por força da regra contida no artigo 33, § 2o, a, do Código Penal, que estabelece o
regime fechado para os condenados à pena superior a 8 [oito] anos
, como ocorre no caso em espeque.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de PABLO LIMA DA SILVA, para redimensionar a pena pelo cometimento dos 6 [seis] crimes de roubo majorado que cometeu [art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP], fixando-a em
8 [oito] anos, 10 [dez] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 27 [vinte sete] dias-multa
, mantida, no mais, a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020